Tribunal: TJSP
Processo: 1055642-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito - Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 – Elevação para R$ 15.000,00, valor proporcional ao dano, que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes das entidades de controle e proteção ao crédito - Dano in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 – Elevação para R$ 15.000,00, valor proporcional ao dano, que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença modificada – Recurso parcialmente provido.